Tribunal: TJPA
Processo: 0059974-83.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0059974-83.2014.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

TRATAMENTO MÉDICO. PACIENTE

IDOSO DIAGNOSTICADO COM DOENÇA DE PEYRONIE (CID 10 N 48.8), NECESSITA REALIZAR EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PÊNIS.

DIREITO À VIDA E À SAÚDE DA CRIANÇA.
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
. REJEITADA. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO INTERESSADO. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
NECESSIDADE DE DELIMITAR O VALOR DA MULTA DIÁRIA E DE AFASTAR
A ADVERTÊNCIA DE MULTA À PESSOA DOS GESTORES PÚBLICOS.
A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS GESTORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA É SUBSIDIÁRIA.
REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

A sentença recorrida julgou procedente a Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada, condenando o Município de Belém a providenciar a realização do exame de ressonância magnética de pênis para o interessado, a fim de possibilidade o atendimento adequado para começar seu tratamento para a doença de Peyronie (CID 10 N 48.8).

2.

Preliminar de Ilegitimidade Ativa do Ministério Público.
Em face da indisponibilidade do direito à saúde, o Ministério Público é parte legítima para figurar no polo
ativo
de Ação Civil Pública, conforme dispõe o
art. 127 da Constituição Federal, o qual confere, expressamente, ao
Ente Ministerial
, poderes para agir em defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis.
In casu
, a presente demanda objetiva assegurar o direito à
saúde
e, desse modo, concretizar o direito à vida digna, constitucionalmente garantidos como direitos fundamentais, de aplicação imediata e dever do Estado, previstos na CF (art. 5º, caput e § 6º e 196).
Preliminar rejeitada.

3.

Mérito.
Pedido de improcedência da ação por aplicabilidade do princípio da reserva do possível. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

4.

O laudo médico emitido por médico do SUS de Id.
2778785 - Pág. 24),
é taxativo ao afirmar que o paciente idoso é portador com doença de Peyronie (CID. 10 N 45.8) e necessitava realizar o exame de ressonância magnética. O quadro clínico por si só indicava a urgência do procedimento, vez que a demora na prestação do serviço à saúde, poderia ocasionar o agravamento do estado clínico do interessado.

5.

A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal.

6.

Remessa Necessária.
A sentença recorrida tornou em definitiva a antecipação de tutela que havia determinado a realização de exame de ressonância magnética de pênis para o interessado, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

7.

O valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, não houve delimitação a sua aplicação em caso de descumprimento. Deste modo, em observância aos referidos princípios, a multa diária deve ser delimitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

8.

A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do Prefeito Municipal de Belém, que não figuraram como partes na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.
Reversão da advertência ao Município de Belém.

9.

Remessa conhecida e parcialmente provida, para
delimitar a multa diária ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e
reverter a multa diária arbitrada contra a pessoa física do gestor público municipal à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, o Município de Belém
, mantendo
inalterado os demais termos da sentença. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 a 22 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo nº
0059974-83.2014.8.14.0301
– migrado para o PJE
)

da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de liminar ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra o MUNICÍPIO DE BELÉM.

Consta da petição inicial (
Id.
2778785 - Pág. 4
/20), que o idoso, ora interessado, foi diagnosticado com a doença de Peyronie (CID. 10 N 48.8), necessitando, com urgência, ser submetido a exame de ressonância magnética de pênis.

Contudo, mesmo após diligências para conseguir a realização do exame junto ao
Departamento de Regulação da Secretaria Municipal
de Saúde - DERE/SESMA, não logrou êxito e, considerando que o interessado não dispõe de
condições financeiras para custear a realização do exame, outra alternativa não resta senão buscar junto ao Poder Judiciário obrigar o Município de Belém a providenciar a realização do referido exame
.

Diante de tal circunstância, o autor requereu a concessão da tutela antecipada de urgência para que o Ente Municipal providenciasse a autorização da realização
do exame de ressonância magnética de pênis, necessário ao tratamento e manutenção da saúde do paciente, Sr. José Rodrigues Santana
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando que o Município de Belém providenciasse, no prazo de 05 (cinco) dias, viabilize ao interessado a realização do exame de ressonância magnética de pênis, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 na pessoa do agente público, em caso de descumprimento (Id.
2778786 - Pág. 2/6
).

Em seguida, o Município de Belém apresentou contestação (Id.
2160902 - Pág. 1
/13), suscitando, preliminarmente, denunciação à lide do Estado do Pará, ausência de oitiva do Poder Público antes da concessão da liminar e sua ilegitimidade passiva. No mérito, discorreu acerca do Sistema Único de Saúde e
alega inexistência de direito subjetivo a ser tutelado de imediato; a violação ao princípio da reserva do possível
. Por fim, pugnou pelo acolhimento das preliminares e, sendo outro o entendimento, pela improcedência da ação.

Em seguida, o Ministério Público peticionou nos autos informando o magistrado que o Ente Municipal estava descumprindo com a determinação liminar, requerendo ao final a aplicação de multa (Id.
2778787 - Pág. 2/5).

Logo depois,
o Município de Belém apresentou contestação (Id.
2778789 - Pág. 2
/15), suscitando, preliminarmente, ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará. No mérito, sustenta ausência de solidariedade entre os Entes Federados, ausência de responsabilidade do ente municipal e, impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário nas Políticas Públicas, ante a violação da reserva do possível em ilegitimidade do Secretário de Saúde Municipal de arcar com os custos da astreinte. Por fim, pugnou pelo acolhimento da preliminar e, sendo outro o entendimento, pela improcedência da ação.

Em seguida, o Ministério Público, apresentou réplica à contestação (Id.
2778791 - Pág. 2/20)
, tendo, na sequência, o juízo
a quo
proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id.
2778804 - Pág. 2
/15):

(...)
Posto isto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL e CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDA, determinando ao MUNICÍPIO DE BELÉM que promova e disponibilize ao favorecido o exame de ressonância magnética do pênis
, conforme prescrição médica.
Sem custas e sem condenação em honorários pela Fazenda Pública
, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.
Sem condenação em honorários advocatícios, conforme artigos 17 e 18 da Lei7.347 c/c pelo parágrafo 5º, inciso II do artigo 128 da Constituição Federal
. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 27 de agosto de 2019.
(grifos nossos).

As partes não interpuseram recurso (Id.
2778804 - Pág. 18
)
,

subindo os autos, de forma eletrônica, a este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público (Id.
2835390 - Pág. 1
), na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença (Id.
3126849 - Pág. 1/5
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Em sede preliminar, em sua contestação, o Ente Municipal suscita a Ilegitimidade Ativa do Ministério Público do Estado do Pará para o ajuizamento da Ação principal.

Analisando os autos, constata-se que a presente demanda visa proteger o direito à vida e à saúde do interessado, vez que necessitava urgentemente, realizar exame de ressonância magnética de pênis.

Acerca do tema, os artigos 127 e 129, II e III, da CF/88 e artigo 5°, I, da Lei nº 7.347/85, dispõem, respectivamente:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Art. 129 - São funções institucionais do Ministério Público:

(...)

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

III
- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e
de outros interesses difusos e coletivos
; (grifo nosso).

Art. 5º.
Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar
.

I -
o Ministério Público
; (grifo nosso).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REJEITADA
. MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO MENOR INTERESSADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1.
Descabe falar na ilegitimidade do Ministério Público na hipótese sob exame, conforme entendimento do STJ, no sentido do que “A jurisprudência desta Corte vem se sedimentando em favor da legitimidade ministerial para promover ação civil pública visando a defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando na presença de relevância social objetiva do bem jurídico tutelado (a dignidade da pessoa humana, a qualidade ambiental, a saúde, a educação, apenas para citar alguns exemplos) ou diante da massificação do conflito em si considerado. Precedentes
” (REsp 1225010/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, REPDJe 02/09/2011, DJe 15/03/2011). MÉRITO 2. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 3. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 4. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. À Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento e, em reexame necessário, manter integralmente a decisão recorrida, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de agosto a dois de setembro do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Filomena de Almeida Buarque (convocada). Belém/PA, 02 de setembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (TJ/PA, documento nº 2162451, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04). (grifo nosso)

Deste modo,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

DO DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO

A questão em análise reside em verificar o direito subjetivo ao tratamento médico determinado na sentença; violação ao princípio da reserva do possível e, quanto a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário nos atos Administrativos.

Analisando os autos, constata-se que o laudo médico emitido por médico do SUS de Id.
2778785 - Pág. 24
),
é taxativo ao afirmar que o paciente idoso é portador com doença de Peyronie (CID. 10 N 45.8)
, e necessitava realizar, com urgência o exame de ressonância magnética. O quadro clínico por si só indicava a urgência do procedimento, vez que a demora na prestação do serviço à saúde, poderia ocasionar o agravamento do estado clínico do interessado.

Ademais, verifica-se que a idosa e seus familiares não possuíam, à época, condições financeiras para custear com o tratamento adequado para manutenção da saúde do interessado.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Município de Belém deveria garantir o direito à saúde da idosa, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Com relação à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde dos Idosos, os arts. 1º, 2º, 3º, 9º e 15, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003) dispõem:

Art. 1
o

É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos
.

Art. 2
o

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana
, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades,
para preservação de sua saúde física
e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Art. 3
o

É obrigação
da família, da comunidade, da sociedade e do
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único.
A garantia de prioridade compreende
:

(...)

VIII –
garantia de acesso à rede de serviços de saúde
e de assistência social locais.

Art. 9
o

É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde
, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Art. 15.

É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS,
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. (grifos nossos).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
.

3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Ente Municipal no sentido de providência a realização de exame de ressonância magnética de pênis ao idoso, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da sentença quanto
à determinação para que o Município de Belém providencie a realização de exame de ressonância magnética de pênis ao interessado.

DA NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA ASTREINTE

A sentença do Juízo de Origem tornou em definitiva a antecipação de tutela que havia determinado que o Ente Municipal providenciasse a realização do exame de ressonância magnética de pênis ao interessado, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), prevendo ainda, que em caso de descumprimento a multa recaria na pessoa do agente público.

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção direito à saúde, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifo nosso).

Na presente demanda, verifica-se que a multa diária (R$ 2.000,00) fora fixada sem ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, violando, assim, os referidos princípios. A esse respeito, destaca-se julgado desta Egrégia Corte Estadual que estabeleceu o limite para a aplicação de multa diária em caso de descumprimento, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Desta forma, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, mantenho o valor da multa diária, porém limitando-a ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sobre a responsabilização pessoal do agente público, em caso de descumprimento de ordem judicial, deve-se atentar ao que dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes
, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifos nossos).

Portanto, conforme entendimento jurisprudencial reiterado neste voto, considerando que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexiste fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do gestor público estadual, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

Desta forma, reverto a multa diária arbitrada contra a pessoa física do gestor público estadual e municipal às pessoas jurídicas responsáveis pelo cumprimento do ato, no caso, o o Município de Belém.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, incontroversa a necessidade do idoso em realizar o exame de ressonância magnética e, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam tratamento de saúde, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA,
para
reverter a multa diária arbitrada contra a pessoa física do gestor público municipal à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, o Município de Belém e, delimitá-la ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2020